Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730767-78.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ELCIO ALVES ALENCAR AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ÉLCIO ALVES ALENCAR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição de embargos de declaração (id. 16705402) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 18148204. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026